Tribunal: TJSP
Processo: 1521534-87.2017.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – Exercício de 2004 - Insurgência em face da sentença que julgou extinta a execução fiscal, com fundamento no artigo 487, inciso II – Prescrição originária - Exequente que deixa de praticar atos efetivos e concretos com vistas ao recebimento de seu crédito - Morosidade que se atribui a exequente – Sentença mantida - Recurso improvido.